Tribunal: TJDFT
Processo: 0704107-47.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. QUEDA NO INTERIOR DE ÔNIBUS. AUSÊNCIA DE DANOS. SEQUELAS DE POLIOMELITE. ESTIRAMENTO DE LIGAMENTO DO JOELHO. LESÕES PRÉ-EXISTENTES. NEXO CAUSAL. INEXISTENTE.
1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas que não se mostram indispensáveis ao deslinde da controvérsia, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.
2. A responsabilidade civil ampara-se nos elementos da conduta, nexo causal e dano (artigos 186 e 927 do Código Civil). Não há nexo causal e, portanto, dano a ser reparado, quando comprovado que as sequelas que a parte autora atribui a determinado evento danoso são, comprovadamente, pré-existentes ao fato.
3. Não há dano moral indenizável quando, afora o dissabor naturalmente experimentado, não há prova de que a requerente tenha sofrido constrangimento, abalo psíquico ou mácula em sua honra em razão de queda no interior de ônibus.
4. Recurso conhecido e não provido.